Tribunal: TJMT
Processo: 1006033-39.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006033-39.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLÍNICA BORBA - Dro NAVANTINO BORBA (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CREUZA CARMEN DA SILVA - CPF: 174.886.301-06 (APELADO), EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - CPF: 204.451.561-04 (ADVOGADO), CARLOS MIRANDA - CPF: 329.834.068-57 (ADVOGADO), NAVANTINO R. BORBA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.434.448/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1006033-39.2019.8.11.0002

APELANTE: NAVANTINO R. BORBA & CIA LTDA - ME

APELADO: CREUZA CARMEN DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUEIMADURAS EM PROCEDIMENTO DE FOTOTERAPIA –ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA – DESCABIMENTO – FALTA COM DEVER DE CUIDADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA CONFIGURADA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
MANUTENÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Há de ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade da demandada pelos danos sofridos pela autora, se constatado que faltou com o dever de cuidado na prestação de serviços médicos, na medida em que não garantiu o acompanhamento da sessão de fototerapia realizada pela autora em equipamento que precisava ser manuseado por profissional capacitado – fato que resultou em queimaduras de primeiro e segundo grau em grande extensão do corpo da paciente.

Não resta dúvida de que o sofrimento experimentado pela parte autora foge à normalidade e causa dano moral passível de indenização, tendo em vista a gravidade das lesões, as quais não apenas de colocaram em risco a sua saúde, como causaram dores físicas, angústia, sofrimento, privações, com internação e tratamento médico por longos meses.

Há de ser mantido o valor indenizatório por dano moral se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NAVANTINO R. BORBA & CIA LTDA - ME
n
a
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos
promovida por
CREUZA CARMEN DA SILVA
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). E ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15.

Preliminarmente, alega a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista a não oportunização de produção de prova testemunhal e pericial, apesar de pedido formulado nos autos.

No mérito, sustenta que não agiu com negligência, sendo a culpa exclusiva da apelada que, em atitude arriscada, após o término do procedimento, permaneceu na sala, acionando o equipamento por tempo além do permitido para tentar obter resultado mais eficaz.

Assevera que a recorrida tinha conhecimento e dissernimento para agir de forma correta e prudente, pois é técnica em enfermagem, profissional da área de saúde, de modo que as queimaduras sofridas advieram da sua própria conduta.

Alega que a máquina utilizada nas sessões de fototerapia não permanece ligada por mais de 4 minutos, ou seja, a cada intervalo de 4 minutos precisa ser manualmente acionada para funcionar, sendo que a recorrida contribuiu de forma eficaz para prática do evento danoso.

Defende a inexistência de dano moral a ser indenizado e pleiteia, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 81129744).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui a apelante a ocorrência a nulidade da sentença, em razão
do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova requerida
.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CASA DE SHOWS

– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO

– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
. [...]
.” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 81129547) que a autora, ora apelada, em 09/04/2019, compareceu a clínica requerida/apelante para uma sessão de tratamento a laser, com intenção de atenuar os efeitos da patologia de vitiligo que possui. Cada sessão tinha 12 minutos de duração, tendo que mudar de posição a cada 4 minutos, conforme a orientação da enfermeira.

Consta que a demandante foi deixada na máquina de fototerapia para o tratamento pela enfermeira que a acompanhava, a qual retornou apenas 60 minutos depois, após uma ligação da autora que, por conta própria saiu do equipamento, pois estava sentindo fortes dores e queimações.

Narra que o médico responsável, após avaliação, minimizou a situação afirmando que no dia seguinte a autora estaria normal, prescrevendo apenas medicamentos paliativos para queimaduras.

Diante da ausência da melhora, a autora buscou atendimento de emergência, onde foi encaminhada para a unidade de tratamento intensivo. Após o agravamento do seu estado de saúde, a requerente foi transferida para Cuiabá-MT, permanecendo internada por vários dias e passando por dolorosos procedimentos em busca de sua melhora.

Em razão disso, os danos estéticos (motivo que levou a autora a procurar a clínica) se agravaram e geraram piora em sua aparência, trazendo dores, aflições e angústias.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos as lesões e danos sofridos pela apelada, tendo em vista as queimaduras de primeiro e segundo grau em grande extensão de seu corpo em decorrência da permanência prolongada na máquina de fototerapia da requerida/apelante, conforme se observa das fotografias juntadas aos autos nos IDs 81129586 a 81129627 e dos Relatórios Médicos constantes nos IDs 81129630 a

81129635.

Cinge-se o recurso nas alegações de culpa exclusiva da autora pelas lesões sofridas, a qual teria permanecido por tempo maior que o permitido na máquina, e inexistência de dano moral, bem como no pedido subsidiário de redução valor indenizatório fixado.

No tocante à alegação de culpa exclusiva da recorrida, não prospera a pretensão recursal.

Denota-se das razões recursais que a autora foi deixada desacompanhada na sala durante o procedimento de fototerapia em equipamento, cujo manuseio é manual, conforme a própria apelante afirma, e assim, depende de supervisão de profissional capacitado, faltando a apelada com o dever de cuidado ao paciente na prestação dos serviços médicos.

Neste particular, insta salientar que o simples fato de a enfermeira supostamente ter orientado a demandante acerca do procedimento e do tempo de permanência na máquina não afasta a responsabilidade da apelante, que deveria garantir o acompanhamento da sessão de fototerapia por um profissional, mormente por confessar que a máquina precisava ser acionada manualmente, encargo que compete à clínica demandada e não à paciente, por mais que esta possa ter algum conhecimento técnico a respeito.

Aliás, pela narrativa da autora, apenas depois de ligar para a enfermeira, após transcorrido sessenta minutos, é que a profissional retornou à sala onde estava sendo realizado o procedimento, deixando claro, assim, a falta de assistência e a negligência em relação as medidas cabíveis para evitar danos à sua saúde da paciente.

Não fosse o bastante, ao ser avaliada pelo médico responsável pela clínica após o procedimento, este não encarou a situação de acordo com a gravidade que o caso exigia, apenas receitando remédios tópicos à autora e concedendo atestado de 05 (cinco) dias (IDs 81129555, 81129557 a 81129559), quando na verdade esta precisou ficar internada para o tratamento de queimaduras de primeiro e segundo grau em grande extensão do corpo, conforme demonstra os Relatórios e Prontuários Médicos constantes nos IDs 81129566 a 81129571.

Logo, se a clínica requerida faltou com o dever de cuidado na prestação de serviços médicos, em razão da ausência de profissional responsável durante a sessão de fototerapia realizada pela demandante em equipamento que precisava ser manuseado por profissional capacitado – fato que resultou em queimaduras de primeiro e segundo grau em grande extensão do corpo da paciente – há de ser mantida a sentença quanto a sua responsabilização.

Nesse sentido:

"
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PROCEDIMENTO ESTÉTICO DE DEPILAÇÃO A LASER REALIZADO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - QUEIMADURAS QUE ORIGINARAM CICATRIZES NA REGIÃO DA VIRILHA E BARRIGA - NEXO DE CAUSALIDADE E DANO MORAL E ESTÉTICOS COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS - GASTOS DEMONSTRADOS COM TRATAMENTO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

Os procedimentos contratados pela autora (depilação a laser) consistem em obrigação de resultado, de modo que os profissionais se comprometeram em lhe oferecer um resultado satisfatório. A culpa do profissional que acarreta lesão corporal na consumidora, gera o dever de indenizar os danos morais e estéticos ocasionados pela falha na prestação de serviço.

Devem ser reduzidas as indenizações por dano moral e estético, quando fixadas em dissonância com os elementos dos autos e em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Comprovado o dano material suportado pela autora, de rigor a condenação dos réus em repará-los
." (TJMT - N.U 0005159-12.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)

De igual forma, não merece reforma a decisão singular no que tange ao dano moral.

Ora, não resta dúvida de que o sofrimento experimentado pela parte autora foge a normalidade e causa dano moral passível de indenização, tendo em vista a gravidade das lesões decorrentes da negligência da apelante, conforme se denota das fotografias colacionadas aos autos (IDs 81129586 a 81129627), as quais não apenas colocaram em risco a saúde da recorrida, como causaram dores físicas, angústia, sofrimento, privações, com internação e tratamento médico por longos meses.

Desta feita, deve ser mantida a indenização por danos morais.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou a indenização no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021